Tribunal: TJSP
Processo: 1035329-96.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – SUCUMBÊNCIA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação monitória ajuizada pela DERSA contra dois corréus – Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro corréu-embargante, prosseguindo a demanda exclusivamente em relação ao segundo corréu – Sentença que impôs ônus sucumbencial em relação ao

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – SUCUMBÊNCIA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação monitória ajuizada pela DERSA contra dois corréus – Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro corréu-embargante, prosseguindo a demanda exclusivamente em relação ao segundo corréu – Sentença que impôs ônus sucumbencial em relação ao primeiro corréu, com pagamento de custas processuais e honorários advocatícios – Descabimento – O ônus sucumbencial deve ser imposto à autora, em relação ao primeiro corréu-embargante, pelo princípio da causalidade (CPC, art. 85, caput) – Pretensão de pagamento de valores relativos a despesas de diária, estadia e remoção de veículo pela Polícia Rodoviária Estadual – Termo inicial dos juros moratórios que deve ser fixado na data da citação, por se tratar de obrigação sem termo final, cuja constituição em mora depende de interpelação (CPC, art. 397, parágrafo único) – Base de cálculo dos honorários advocatícios que deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa, por se tratar de sentença líquida – Sentença parcialmente reformada – Recursos providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035329-96.2013.8.26.0100, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante/apelado DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é
apelado/apelante DANIEL MAKOTO ORIDE e Apelado JOSÉ NILSON
FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos providos, V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VERA ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035329-96.2013.8.26.0100 -Voto no 9.254 - HMF
2
Apelação Cível no 1035329-96.2013.8.26.0100
Apelante/Apelado: Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S.a.
Apelado: JOSÉ NILSON FERREIRA DA SILVA
Apelado/Apelante: DANIEL MAKOTO ORIDE
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 9.254
PROCESSUAL
CIVIL
–
AÇÃO
MONITÓRIA
–
SUCUMBÊNCIA – TERMO INICIAL DOS JUROS
MORATÓRIOS
–
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação monitória
ajuizada pela DERSA contra dois corréus – Acolhimento
da preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro corréu-
embargante, prosseguindo a demanda exclusivamente em
relação ao segundo corréu – Sentença que impôs ônus
sucumbencial em relação ao primeiro corréu, com
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
– Descabimento – O ônus sucumbencial deve ser imposto à
autora, em relação ao primeiro corréu-embargante, pelo
princípio da causalidade (CPC, art. 85, caput) – Pretensão
de pagamento de valores relativos a despesas de diária,
estadia e remoção de veículo pela Polícia Rodoviária
Estadual – Termo inicial dos juros moratórios que deve ser
fixado na data da citação, por se tratar de obrigação sem
termo final, cuja constituição em mora depende de
interpelação (CPC, art. 397, parágrafo único) – Base de
cálculo dos honorários advocatícios que deve ser o valor da
condenação, e não o valor da causa, por se tratar de
sentença líquida – Sentença parcialmente reformada –
Recursos providos.
Trata-se apelações interpostas contra a r. sentença
de fls. 167/168, declarada à fl. 186, que, em ação monitória ajuizada pela DERSA
contra DANIEL MAKOTO ORIDE e JOSÉ NILSON FERREIRA DA SILVA, julgou o
feito extinto, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, em relação a
DANIEL MAKOTO ORIDE, e julgou improcedentes os embargos monitórios
opostos por JOSÉ NILSON FERREIRA DA SILVA contra a autora, constituindo de
pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701 do CPC, além de
condenar os réus DANIEL MAKOTO ORIDE e JOSÉ NILSON FERREIRA DA
SILVA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados,
em relação a DANIEL MAKOTO ORIDE, em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, e, em relação a JOSÉ NILSON FERREIRA DA SILVA, em 20% (vinte por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035329-96.2013.8.26.0100 -Voto no 9.254 - HMF
3
cento) do valor da causa.
Interpôs a autora recurso de apelação (fls. 189/197)
contra a r. sentença de fls. 167/168, declarada à fl. 186, pugnando pela parcial
reforma do julgado, alegando, em síntese, que: a) os juros moratórios devem ser
computados a partir da citação (CPC, art. 240); b) a base de cálculo dos
honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, com juros e correção, e
não o valor da causa.
O corréu DANIEL MAKOTO ORIDE também interpôs
recurso de apelação, pugnando, preliminarmente, pela concessão do benefício da
gratuidade de justiça e, no mérito, pela parcial reforma do julgado, alegando, em
síntese, que a sentença lhe foi favorável ao acolher a preliminar de ilegitimidade
passiva, de forma que o corréu, ora recorrente, não deve suportar os ônus
sucumbenciais, os quais devem ser impostos à apelada (CPC, art. 85, caput).
A autora ofertou contrarrazões a fls. 221/227,
pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.
Os corréus deixaram de oferecer contrarrazões (fls.
228/229).
Os recursos foram inicialmente distribuídos à 24a
Câmara de Direito Privado, que declinou de sua competência e determinou a
redistribuição das apelações (fls. 236/238).
É o relatório.
Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça
requerida pelo apelante DANIEL MAKOTO ORIDE a fls. 203/208, uma vez que os
documentos de fls. 209/2017 (carteira de trabalho e informes de rendimento
financeiros) comprovam a incapacidade de recolhimento do preparo recursal, sem
prejuízo de sua subsistência (CPC, art. 98).
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade
recursal da tempestividade (fls. 188, 189 e 203) e do preparo (fls. 200/201) sem
o recolhimento do preparo recursal a esta superior instância pelo apelante DANIEL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035329-96.2013.8.26.0100 -Voto no 9.254 - HMF
4
MAKOTO ORIDE, em função da concessão do benefício da gratuidade em sede
recursal
os recursos são recebidos e conhecidos, admitindo-se o seu
processamento em seus regulares efeitos.
Os recursos merecem provimento.
Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada pela
DERSA em face dos corréus DANIEL MAKOTO ORIDE e JOSÉ NILSON
FERREIRA DA SILVA para cobrança do valor de R$ 110.589,67 (cento e dez mil,
quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), relativo a despesas
de diária, estadia e remoção de veículo, apreendido pela Polícia Rodoviária
Estadual em razão da ausência de equipamentos obrigatórios e de licenciamento.
Os réus JOSÉ NILSON FERREIRA DA SILVA e
DANIEL MAKOTO ORIDE opuseram embargos à ação monitória às fls. 53/56 e
85/95, respectivamente.
A r. sentença de fls. 167/168, declarada à fl. 186,
acolheu a preliminar arguida pelo corréu, ora apelante, DANIEL MAKOTO ORIDE,
reconhecendo que o corréu JOSÉ NILSON FERREIRA DA SILVA é o único
proprietário do veículo que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda (fl.
167).
Nesse sentido, houve acolhimento dos embargos à
ação monitória ajuizados pelo corréu, ora apelante, DANIEL MAKOTO ORIDE e,
consequentemente, extinção parcial da ação monitória, sem resolução monitória,
em razão de sua ilegitimidade passiva (fl. 168).
Entretanto, a r. sentença de fls. 167/168 condenou
referido corréu a arcar “com metade das custas processuais e com os honorários
advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa 5% para os causídicos de cada corré , nos termos do artigo 85, do
Código de Processo Civil” (fl. 168).
De acordo com o art. 85 do CPC, “A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, de forma que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035329-96.2013.8.26.0100 -Voto no 9.254 - HMF
5
havendo sido acolhidos os embargos à ação monitória opostos pelo corréu
DANIEL MAKOTO ORIDE, com consequente extinção do feito, sem resolução de
mérito, por sua ilegitimidade passiva, deve-se considerar que o corréu DANIEL
MAKOTO ORIDE foi a parte vencedora. Portanto, a DERSA deu causa ao
ajuizamento indevido do feito contra o corréu DANIEL MAKOTO ORIDE, devendo
suportar os ônus sucumbenciais, em decorrência do princípio da causalidade.
No mesmo sentido, já decidiu o E. TJSP:
“AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. MAL
ATENDIMENTO PRESTADO POR MÉDICO QUE ATUA
EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. Alegação da autora de
que ao procurar atendimento médico em razão de fortes
dores de cabeça e queda de pressão que vinha ocorrendo
há dias foi ofendida e humilhada pelo profissional médico
que escreveu "falta de ocupação" em sua ficha de
atendimento ambulatorial na área reservada à história
clínica.
Pretensão
à
indenização
por
dano
moral.
ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA. Configurada em
relação ao médico, ora corréu. Matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício, a qualquer tempo ou grau de
jurisdição. Tratando-se de ação de indenização proposta
com
fundamento
na
responsabilidade
civil
da
Administração, o agente público cuja responsabilidade é
apurada é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
ação,
cabendo-lhe,
caso
seja
do
interesse
da
Administração, figurar em ação regressiva. Entendimento
consolidado pelo E. STF - Extinção do feito, sem resolução
de mérito em relação ao médico, nos termos do art. 485, VI,
do CPC/2015. Condenação da autora ao pagamento de
honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.
DANO MORAL. Condenação do Município à indenização
por
danos
morais.
Possibilidade.
Comprovação
da
ocorrência do dano, no caso em tela. Fixação do 'quantum'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035329-96.2013.8.26.0100 -Voto no 9.254 - HMF
6
Autora que pleiteou indenização de 100 salários mínimos.
Parcial acolhimento da apelação, para fixar a indenização
em R$ 2.500,00. R. sentença de improcedência reformada.
Condenação do Município aos ônus da sucumbência.
Consectários legais. De rigor a observância do decidido em
sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de
Repercussão Geral no 810). Matéria de ordem pública,
permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se
configure reformatio in pejus. Precedentes do C. STJ neste
sentido. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DO PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO MÉDICO,
ORA
CORRÉU,
POR
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO”. (TJSP;
Apelação
Cível
1007378-36.2014.8.26.0604; Rel. Des. (a): FLORA MARIA
NESI TOSSEI SILVA; 13a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 13/06/2018) (g.n)
Assim, é o caso de acolhimento do recurso do
apelante DANIEL MAKOTO ORIDE, para afastar o ônus sucumbencial que lhe foi
imposto pelo Juízo a quo e condenar a autora ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Quanto ao recurso da autora, verifica-se a sentença
foi omissa quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, deixando de
observar o art. 491 do CPC.
E, no caso, tratando-se de cobrança de obrigação
que não se encontrava sujeita a termo, a mora se constitui mediante interpelação
judicial, ocorrida com a citação do corréu JOSÉ NILSON FERREIRA SILVA
(certidão de fl. 52), conforme disposição expressa do art. 397, parágrafo único, do
CC.
O mesmo entendimento foi adotado em precedente
do E. TJSP:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035329-96.2013.8.26.0100 -Voto no 9.254 - HMF
7
“Ação monitória. Cobrança de fatura de prestação de
serviços
médico-hospitalares.
Sentença
de
parcial
procedência. Apelação da autora. Preliminar de não
conhecimento do recurso contida nas contrarrazões
afastada. Mérito. Termo inicial da correção monetária e dos
juros moratórios. Ausência de termo de vencimento para o
cumprimento da obrigação. Necessidade de constituir o réu
em mora, por se tratar de mora ex persona, na forma do
artigo 397, § único, do Código Civil. Comunicação
encaminhada pelos correios que não tem efeitos de
interpelação extrajudicial, mas de mera intenção de
negociação do débito. Réu que foi constituído em mora com
a respectiva citação, devendo os juros incidirem a partir de
então. Inteligência do artigo 240 do Código de Processo
Civil e 405 do Código Civil. Correção monetária que deve
incidir desde a data da emissão da fatura por apenas
representar a recomposição do valor da moeda. Fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos
termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013212-53.2016.8.26.0344;
Relator Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR; 21a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
24/10/2019) (g.n)
Por fim, também assiste razão à DERSA quanto à
fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve ser o valor da
condenação, e não o valor da causa, por disposição expressa do art. 85, §2o, do
CPC, conforme reconhece a jurisprudência desta E. Corte:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Servidor público.
Honorários advocatícios. Vício atinente à base de cálculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035329-96.2013.8.26.0100 -Voto no 9.254 - HMF
8
fixada. Verba honorária que deve incidir sobre o valor do
proveito econômico obtido pela parte. Caso concreto em
que se determinou à Fazenda Pública a restituição das
diferenças remuneratórias, sendo aferível o valor da
condenação.
Valor
da
causa
que
constitui critério
subsidiário. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de
Processo Civil. Embargos acolhidos”.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1027163-46.2018.8.26.0053; Relator Des. BANDEIRA
LINS;
8a
Câmara
de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento: 20/02/2020) (g.n)
Assim, também é o caso de acolhimento do recurso
da apelante DERSA para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da
citação do corréu, ora apelado, JOSÉ NILSON FERREIRA DA SILVA e para fixar
o valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios fixados
na r. sentença de fls. 167/168.
Em relação ao apelante DANIEL MAKOTO ORIDE,
deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, haja vista que,
consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há “descabimento dos
honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando não se está
diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha fixado
honorários advocatícios” (Agravo de Instrumento no 2093310-70.2016.8.26.0000,
Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito Público, j. em
02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE 948578 AgR/RS, ARE
951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO AURÉLIO,
j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Em relação à apelante DERSA, deixo de majorar os
honorários advocatícios em sede recursal, haja vista que os mesmos foram
fixados, na origem, no patamar máximo legal, “sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035329-96.2013.8.26.0100 -Voto no 9.254 - HMF
9
conhecimento” (CPC, art. 85, §11, segunda parte).
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além
disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a
Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou provimento aos recursos.
CARLOS VON ADAMEK
Relator